Tribunal: TJES
Processo: 0002100-14.2019.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002100-14.2019.8.08.0017 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONY SIQUEIRA ULINGER SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. OFENSA AO ART. 384 CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO REMETIDO AO MP DE ORIGEM, PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE ADITAMENTO.

1. É
nula a sentença que, buscando fundamentos em circunstâncias fáticas não descritas na denúncia e
à míngua de aditamento da inicial
, procede à desclassificação da conduta, de latrocínio para homicídio qualificado, contrariando o disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal.
2. Caso em que o réu foi denunciado pela prática dos crimes definidos no
artigo 157, §3°, c/c art. 61, inciso II, “c” e “d” e art. 211, c/c art. 61, inciso II, “b”, todos do Código Penal, mas a sentença desclassificou a conduta para a infração penal descrita no artigo
121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal.
No entanto, o novo enquadramento restou firmado por premissas que não constavam da peça de ingresso: a suposta motivação do crime e o possível elemento subjetivo específico da ação – o
animus necandi
, e apontou alteração fática relevante quanto ao momento em que teria ocorrido a subtração da motocicleta do ofendido.
3.
Acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça. Decisão anulada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002100-14.2019.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONY SIQUEIRA ULINGER SANTANA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002100-14.2019.8.08.0017 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONY SIQUEIRA ULINGER SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – OFENSA AO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Em sede preliminar, a douta Procuradoria de Justiça suscitada preliminar de nulidade da decisão recorrida, por inobservância à regra constante do artigo 384, do Código de Processo Penal, violando o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

Revendo o feito, constato que a denúncia assim descreve os fatos imputados ao recorrido:

Provam os autos de IP em anexo, que servem de base à presente, que no dia 14 de setembro de 2019, em horário noturno e posterior às 18 horas, na localidade de Alto Paraju, propriedade rural de Edson Fernando Tonini, o ora denunciado LEONY SIQUEIRA ULINGER SANTANA, de sua livre e consciente vontade, mediante violência e uso de um forte instrumento contundente, após aplicar vários golpes na vítima Enivaldo Helmer, deixando-a inerte e sem vida, subtraiu desta uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 125 Titan, ano de fabricação 2002, cor azul, placa MTL 2324, chassi 9C2JC30203R005981,01 capacete, de cor preta, marca Taurus, 01 boné preto, e um cordão de prata.

Revelam, mais, os referidos autos, que após ceifar a vida da citada vítima o ORA DENUNCIADO procedeu a ocultação do cadáver daquela, inclusive deixando separados a cabeça do corpo, tanto que o crânio foi encontrado em local diverso do corpo. Registra-se que o corpo da vítima foi envolto numa lona plástica, amarrada com fios e corrente, e, em seguida, lançado no interior de uma densa vegetação, numa cavidade, enquanto que a cabeça fora encontrada nas imediações.

(...)

No dia 22 de novembro de 2019, o ORA DENUNCIADO foi preso durante um patrulhamento de rotina da PMES, na Rua Concha de Ostra, 0, bairro Kubistchek, em Guarapari, ES, quando o mesmo estava de posse da motocicleta subtraída da vítima Enivaldo. Sendo constatado no sistema CIODES que a referida motocicleta tinha restrição de roubo, os agentes Policiais Militares em serviço no referido local indagaram ao acusado LEONY sobre a procedência do citado veículo, tendo este respondido que "A MOTO É DO SEU PAI E QUE ELE COMPROU EM VIANA'.

A respeito da sobredita prisão, cabe consignar ainda QUE O SENHOR LEONY MENTIU VÁRIAS VEZES PARA A GUARNIÇÃO SOBRE A IDADE E ORIGEM DA MOTO, NO DPJ ELE DISSE QUE A MOTO É DE SUA PROPRIEDADE E QUE COMPROU A MOTOCICLETA POR R$ 1.500.00 DE UM AMIGO CHAMADO FIGÃO JUNIOR...

A referida motocicleta e outros bens da vítima constam do Auto de Apreensão de fl. 62, do IP, tudo apreendido em poder do ORA DENUNCIADO.

Em seu interrogatório inicial, o acusado LEONY se negou a responder algumas perguntas formuladas, mas também tentou ludibriar o Dr. Delegado de Polícia, quando afirmou que nunca esteve em Domingos Martins, não conhecia nenhuma pessoa residente nesta Comarca e nem em Marechal Floriano e que não possuía telefone móvel. Disse, mais, que só responderia sobre o desaparecimento da vítima Enivaldo Helmer na presença de seu advogado.

Posteriormente, o acusado confessou a prática dos crimes ora narrados, inclusive esteve no local dos fatos onde indicou onde ceifou a vida da vítima, quando a mesma se encontrava deitada no sofá da sala da casa, no local indicado nesta, aproveitando-se de distração da mesma, golpeando-a repentina e impiedosamente. Logo em seguida, lançou a cabeça da vítima num local e o corpo em outra, conforme acima especificado e pode ser visto nas fotografias adiante.

(...)

À vista dessa narrativa, o Ministério Público denunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §3° (latrocínio), c/c art. 61, inciso II, “c” (surpresa) e “d” (meio cruel) e art. 211 (ocultação de cadáver), c/c art. 61, inciso II, “b” (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), todos do Código Penal.

A sentença, no entanto, a partir dos elementos de prova acrescidos aos autos por ocasião da instrução criminal, compreendeu necessário submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, atribuindo ao fato enquadramento jurídico diverso: artigo 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal.

No entanto, o novo enquadramento restou firmado por premissas que não constavam da peça de ingresso, no caso, a suposta motivação do crime e o possível elemento subjetivo específico da ação – o
animus necandi
. Além disso, apontou alteração fática relevante, quanto ao momento em que teria ocorrido a subtração da motocicleta do ofendido, o que poderia ter consequências na eventual imputação de crime contra o patrimônio.

O caso, pois, exige a providência prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Logo, na linha do que sustentado pela douta Procuradoria de Justiça, é
nula a sentença que, buscando fundamentos em circunstâncias fáticas não descritas na denúncia e
à míngua de aditamento da inicial
, procede à desclassificação da conduta, de latrocínio para homicídio qualificado, contrariando o disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal
.

Na mesma linha, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA MUTATIO LIBELLI. Inobservância do art. 384 do código de processo penal. Desclassificação que considerou situação fática alheia à contida na denúncia. Nulidade da sentença reconhecida. Retorno dos autos à origem. Em razão da nulidade da sentença, em decorrência da aplicação do instituto do “mutatio libelli”, os autos devem retornar a origem para que sejam adotadas as providências do art. 384 do código de processo penal. Recurso em sentido estrito do ministério público, conhecido e provido. Prejudicada a análise dos recursos da defesa dos réus. (TJPR; RecSenEst 0011550-82.2019.8.16.0170; Toledo; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Nilson Mizuta; Julg. 18/02/2022; DJPR 21/02/2022)

À vista do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, para anular a decisão de pronúncia, remetendo os autos ao órgão do Ministério Público de origem para que, no âmbito de sua independência funcional, analise a viabilidade de promover o aditamento a denúncia para eventual realidade fática e jurídica apresentada após o encerramento da instrução criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002100-14.2019.8.08.0017 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONY SIQUEIRA ULINGER SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. OFENSA AO ART. 384 CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO REMETIDO AO MP DE ORIGEM, PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE ADITAMENTO.

1. É
nula a sentença que, buscando fundamentos em circunstâncias fáticas não descritas na denúncia e
à míngua de aditamento da inicial
, procede à desclassificação da conduta, de latrocínio para homicídio qualificado, contrariando o disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal.

2. Caso em que o réu foi denunciado pela prática dos crimes definidos no
artigo 157, §3°, c/c art. 61, inciso II, “c” e “d” e art. 211, c/c art. 61, inciso II, “b”, todos do Código Penal, mas a sentença desclassificou a conduta para a infração penal descrita no artigo
121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal.
No entanto, o novo enquadramento restou firmado por premissas que não constavam da peça de ingresso: a suposta motivação do crime e o possível elemento subjetivo específico da ação – o
animus necandi
, e apontou alteração fática relevante quanto ao momento em que teria ocorrido a subtração da motocicleta do ofendido.

5.
Acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça. Decisão anulada
.
DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.